Tribunal: TJMT
Processo: 1007784-32.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007784-32.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Edital]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUIZ G RODRIGUES JUNIOR - CNPJ: 26.787.440/0001-24 (RECORRIDO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Várzea (JUIZO RECORRENTE), Secretario Municipal de Comunicação da Prefeitura de Várzea Grande MT (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCEDIMENTO LICITATORIO — INABILITAÇÃO — ILEGALIDADE — OMISSÃO ADMINISTRATIVA — DIREITO LIQUIDO E CERTO – EXCESSO DE FORMALISMO — PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE SEGURANÇA CONCEDIDA — SENTENÇA RATIFICADA.

O procedimento licitatório é adstrito às prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases, o disposto no edital é lei, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como a Lei no 8.666/93.

As regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa.

Assim, exigência exacerbada, não esclarecida no instrumento convocatório do certame contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, diminuindo o número de concorrentes e impossibilitando a escolha da melhor proposta.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Mandado de Segurança n°1007784-32.2017.8.11.0002 impetrado por
Luiz G. Rodrigues Junior - EPP - Genius Publicidade
contra ato praticado pelo
Secretário de Comunicação do Município de Várzea Grande
e pela
Presidente da Comissão Especial de Licitação
, concedeu a segurança a fim de que o impetrante seja habilitado no procedimento licitatório e possa participar das demais fases posteriores.

Ressai dos autos que o Impetrante alegou houve um vício no referido edital, ao estabelecer uma exigência omissa, qual seja, uma marca com o título de um anexo que já detinha outro nome (marca com o título do anexo da carta proposta – ambos como Anexo X), sem qualquer manual de confecção.

Informou que na ausência de previsão específica acerca da marca a ser utilizada na elaboração da proposta, adaptou a sua marca àquela disposta no papel timbrado do Edital do Certame, o qual já era utilizado em diversas campanhas pelo Município de Várzea Grande/MT.

Assentou ainda, que não haveria que se falar em desclassificação de empresas licitantes por descumprir o “Anexo X”, haja vista que a Carta Proposta pelo concorrente sequer foi aberta, apenas por ter apresentado uma “marca” diversa da que o Edital, em tese, teria estabelecido.

De tal modo, pugnou pelo deferimento da medida liminar e concessão da segurança, ratificando a liminar, a fim de que seja assegurada a sua participação na fase de abertura de envelopes de preço e, no mérito, que seja declarada a nulidade dos autos praticados pelo Impetrado, e, ainda, a sua habilitação no processo licitatório.

O ato sentencial concedeu a segurança pleiteada (ID 39966069).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença sob o reexame (ID 40138471).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos de Mandado de Segurança n°1007784-32.2017.8.11.0002 impetrado por Luiz G. Rodrigues Junior - EPP - Genius Publicidade contra ato praticado pelo Secretário de Comunicação do Município de Várzea Grande e pela Presidente da Comissão Especial de Licitação, concedeu a segurança a fim de que o impetrante seja habilitado no procedimento licitatório e possa participar das demais fases posteriores.

Colhe-se dos autos que a empresa Impetrante foi desclassificada da Concorrência Pública n° 003/2017 por ter, em tese, utilizado marca divergente da que foi prevista no edital.

Entretanto, como bem lançado na sentença não há no edital qualquer menção sobre a marca que os habilitantes deveriam utilizar, sendo que somente na página 130 do referido edital havia uma imagem da logomarca da prefeitura, que, no caso, deveria ser utilizada na elaboração das propostas (ID 39965549).

Assim, tal exigência foi capaz de induzir os habilitantes ao erro, tendo em vista o edital omisso.

Nesse sentido o ato que inabilitou o impetrante constitui excesso de formalismo.

O procedimento licitatório está vinculado às prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases, o disposto no edital é lei. Inteligência do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como a Lei no 8.666/93.

Nesse contexto, as regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa.

Portanto, a exigência exacerbada, contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, diminuindo o número de concorrentes e impossibilitando a escolha da melhor proposta.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 004/2016 – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – CERTIDÃO EMITIDA POR MEIO ELETRÔNICO – CONSULTA ELETRÔNICA PREVISTA NO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Administração aplicou formalismo exagerado ao exigir que os alvarás municipais validados sejam acompanhados de validação, por se tratar de documento disponibilizado via on-line, com pleno acesso por todos os participantes, em especial, quando o próprio edital possibilita essa consulta pela comissão processante.

2. “A exigência excessiva, injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta”.

(N.U 0000262-33.2015.8.11.0101, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). (N.U 1000224-56.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -MANDADO DE SEGURANÇA - PROCEDIMENTO LICITATORIO – CONCORRENCIA – INABILITAÇÃO -LEGALIDADE DO DOCUMENTO APRESENTADO -DIREITO LIQUIDO E CERTO – EXCESSO DE FORMALISMO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE SEGURANÇA CONCEDIDA -SENTENÇA RATIFICADA.

1. O procedimento licitatório está vinculado às prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases, o disposto no edital é lei. Inteligência do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como a Lei no 8.666/93.

2. No entanto, as regras do procedimento licitatório devem ser interpretadas de modo que, sem causar qualquer prejuízo à administração e aos interessados no certame, possibilitem a participação do maior número de concorrentes, a fim de que seja possibilitado se encontrar, entre várias propostas, a mais vantajosa.

(N.U 1000482-66.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 03/09/2020).

Com esses fundamentos
RATIFICO
o ato sentencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021